Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737864-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA AGRAVADO: REMAL ABU ALLAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51096476), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença movido por REMAL ABU ALLAN. Eis o teor do decisório combatido (ID 51096484): “O valor depositado pelo executado no dia 12/06/2023 (ID 161790546) é incontroverso, devendo ser transferido à exequente, nos moldes do art. 526, §1o do CPC. Isto posto, promova-se em favor da credora a transferência da quantia depositada pelo executado (ID 161790546), observados os poderes de seus advogados, para a conta bancária indicada no ID 162235837 (item "2"). Após, remetam-se os autos à Contadoria para que calcule o valor da dívida, observando os parâmetros indicados na sentença (ID 115252472), no acórdão (ID 115252473) e nos embargos de declaração (ID 115252476). Esclareço que a conta deverá ser realizada até a data do depósito de ID 161790546, ou seja, 12/6/2023, e incluídas as sanções do art. 523 do CPC/2015, devendo a Contadoria dizer, expressamente, se os valores já depositados são suficientes para quitar a dívida exequenda, e, em caso negativo, dizer qual o valor de eventual saldo remanescente até a data da confecção da conta. Em atenção ao petitório de ID 166007475, esclareço que, contrariamente do que alega o executado, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517 do STJ). Após a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” O recorrente defende, em apertada síntese, que a multa e os honorários não devem incidir no presente caso, tendo em vista que não teria impugnado os cálculos e promovido o pagamento da quantia indicada. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 51096482. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em foco, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passo à verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Acentuo que o agravante sustenta a existência de suposto excesso de execução no cumprimento de sentença, notadamente porque foi determinada, na decisão agravada, a inclusão indevida de multa e honorários (art. 523, § 1o, do CPC), e que a decisão de origem merece reforma. Alega que não impugnou os números e efetuou o pagamento. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada e, por conseguinte, a sua reforma, para fins de decotar a multa e os honorários dos cálculos. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e os desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida execução aparenta plena regularidade, inclusive no que pertine à inclusão da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao verificar a tramitação e a decisão combatida, constata-se que o recorrente descumpriu efetivamente as ordenações constantes mencionado artigo 523 do Código de Processo Civil, ao não efetivar o integral pagamento dos valores da execução, dando ensejo à sanção prevista no seu § 1o. O Código de Processo Civil estabelece como desaprovação processual exatamente a soma da multa de dez por cento e de honorários de advogado, também em dez por cento. Até porque, "a multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (REsp n. 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022 – Info 756). Da leitura atenta dos autos, vejo que inexiste a alegada plausibilidade do direito. Em análise provisória, rápida, típica desta fase, o agravante não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Registre-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a decisão a ser reanalisada se pautou por fato processualmente relevante, qual seja, a falta de pagamento antes do esgotamento de prazo previsto na legislação processual, a teor do que preconiza expressamente o artigo 523, § 1o, do CPC. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta, a depender da existência de alguma circunstância que o permita. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador